Tribunal: TJSP
Processo: 2089120-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – -Deferimento – Custeio de tratamento em favor do autor (terapia comportamental pelo método ABA) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade do paciente demonstrada (portador de transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento especializado, conforme relatório médico) - Urgência verificada – Arguição de que o tratamento não consta do rol da ANS – Questão a ser examinada por ocasião do sentenciamento, já que demanda produção de provas e extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca da inadimplência do agravado – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089120-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – -Deferimento – Custeio de tratamento em favor do autor (terapia comportamental pelo método ABA) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade do paciente demonstrada (portador de transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento especializado, conforme

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – -Deferimento – Custeio de tratamento em favor do autor (terapia comportamental pelo método ABA) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade do paciente demonstrada (portador de transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento especializado, conforme relatório médico) - Urgência verificada – Arguição de que o tratamento não consta do rol da ANS – Questão a ser examinada por ocasião do sentenciamento, já que demanda produção de provas e extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca da inadimplência do agravado – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089120-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
agravados
MICAEL
LENINE
ANTUNES
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e LETICIA ANTUNES (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.026
Agravo de Instrumento no: 2089120-25.2020
Comarca: Bauru 5a Vara
1a Instância: Processo no 100173367/2020
Agte.: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Ltda.
Agdo.: Micael Lenine Antunes Santos (menor, rep. pela
genitora)
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Tutela de urgência -Deferimento Custeio de
tratamento em favor do autor (terapia comportamental pelo
método ABA) Cabimento Presença dos requisitos do art.
300 do CPC Necessidade do paciente demonstrada (portador
de transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento
especializado,
conforme
relatório
médico)
-
Urgência
verificada Arguição de que o tratamento não consta do rol da
ANS

Questão
a
ser
examinada
por
ocasião
do
sentenciamento, já que demanda produção de provas e
extrapola o cerne da controvérsia recursal - Inexistência,
ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca
da inadimplência do agravado Precedentes Decisão mantida
Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu a
tutela de urgência requerida para determinar que a ré custeie o tratamento
de terapia comportamental pelo método ABA em favor do autor, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
não há previsão contratual para a cobertura do tratamento indicado, eis que
não conta com previsão no rol da ANS, de observância obrigatória,
devendo-se observar enunciado do CNJ acerca do tema.
Prossegue dizendo que também inexiste comprovação
acerca da efetividade do método ABA, além da possibilidade de limitação
do número de sessões. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento recursal, revogando-se a r. decisão guerreada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 665, sem
a concessão do efeito postulado, decorrido in albis o prazo para
oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 667.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
672/678), pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da agravante, reputo
correta a r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese em
exame, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência
prevista no artigo 300, caput, do CPC (correspondente ao caput do artigo
273 do Estatuto de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o
direito objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou
de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da
pretensão de direito material e do princípio da especificidade, segundo
o qual o ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a
conduta devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em
prol do prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do
comportamento devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor
sinta os efeitos do inadimplemento, aqui considerado como 'lesão'
ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo 273, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e
Suas Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de
Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade
mais intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade mínima, chama de
verossímil; à probabilidade média, de provável e à probabilidade
máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não é
muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra expressão
que estava no texto primitivo, que era 'prova documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o legislador
quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris' do processo
cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista que a
documentação que instrui o feito bem demonstra que o menor autor e aqui
agravado é portador do Transtorno do Espectro Autista e, como
decorrência, necessita de tratamento especializado (notadamente terapia
comportamental pelo método ABA), conforme relatório médico que instrui
a inicial.
Indiscutível a situação de urgência (diante da
necessidade do pronto início desse tratamento) e, bem assim, presente o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que faz clara a
utilidade do provimento deferido.
Necessário observar que não há sequer risco à
agravante, posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento do
agravado (na verdade, sua representante legal), fato que assegura, ao
menos em princípio, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato que é
oneroso e sinalagmático em sua essência.
Quanto ao mais, a questão atinente à alegada exclusão
contratual (já que o tratamento não encontraria previsão no rol da ANS),
extrapola o exame da tutela de urgência, devendo ser melhor esclarecida
no decorrer da instrução do feito, já que demanda dilação probatória mas
não impede, pelo já explanado, o deferimento da medida, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prova documental até agora trazida nos autos principais.
Dessa forma, buscando minimizar os efeitos do
transtorno apresentado pelo agravado, é necessária intervenção por equipe
ou profissional especializado, conforme bem esclarecido nos documentos
que acompanham a exordial, acrescentando que o tratamento em questão
não se equipara a internação psiquiátrica, o que também reforça o acerto do
deferimento da medida de urgência e o descabimento da limitação do
número de sessões (que deverá ocorrer, também conforme prescrição
médica).
A jurisprudência assim entende:
“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem
cobertas. Todavia é inviável a delimitação dos procedimentos,
exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade
constante da cobertura. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.567.318/PE.
Agravo interno no recurso especial 2015/0220499-4. Ministro Lázaro
Guimarães. Quarta Turma. J. 16-08-2018) “(...) 2. O propósito
recursal consiste em definir se é abusiva cláusula de contrato de
plano de saúde que estabelece limite anual para cobertura de
sessões de terapia ocupacional. 3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os
planos privados de assistência à saúde e estabelece as exigências
mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e
as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35-C),
tudo com a expressa participação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) na regulação da saúde suplementar brasileira
(art. 10, §4o). 4. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da
operadora de plano de saúde que importe em interrupção de
tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais
asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS,
visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé,
colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem
exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp
1.642.255/MS. Recurso Especial 2016/0278313-1. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 17-04-2018) “Plano de saúde. Transtorno
do
espectro
autista.
Cobertura.
Tratamento
por
terapia
multidisciplinar. Expressa indicação médica. Alegação de que não
previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se revela
abusiva. Súmula 102 do TJSP. Limitação do número de sessões.
Inadmissibilidade. Tratamento que se dispensado fora da rede
credenciada deverá ser ressarcido segundo valores devidos aos
profissionais da rede própria da operadora. Dano moral. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devida. Redução, contudo, do quantum arbitrado. Juros a partir da
citação. Ilícito contratual. Art. 406 do CC. Musicoterapia. Terapia
igualmente indicada pelo médico assistente. Desnecessidade não
comprovada no caso concreto. Recurso da ré provido em parte,
provido integralmente o recurso do autor.” (Apelação Cível no
1.034.935-93.2017.8.26.0506.
Relator
Des.
Augusto
Rezende.
Primeira Câmara de Direito Privado. J. 11-6-2019)
“Plano de saúde. Paciente portador de TEA (Transtorno do Espectro
Autista). Negativa de cobertura de procedimentos terapêuticos pelo
método ABA (terapia ocupacional, fonoterapia, psicoterapia), sob o
fundamento de que ultrapassado o limite de terapias obrigatórias pela
ANS. Abusividade. Escolha terapêutica do médico. Dever de
cobertura integral. Pedido subsidiário de instituição de coparticipação
para as sessões excedentes ao limite mínimo obrigatório previsto pela
ANS. Descabimento no presente caso. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2.255.651-72.2018.8.26.0000. Relator Des. Claudio Godoy. Primeira
Câmara de Direito Privado. J. 5-2-2019).
Na mesma esteira, o judicioso parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, segundo o qual “... Os enunciados do CNJ não possuem
força vinculante, tendo em vista que mencionado órgão não exerce
função jurisdicional, pois se trata de órgão de fiscalização
orçamentária, administrativa e correcional do Poder Judiciário.
A obediência às notas técnicas do NAT-JUS do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo não se faz presente, pois o recorrido
demonstrou possuir indicação médica que atesta a eficácia do
tratamento mediante a utilização do Método ABA...” (fls. 677).
Decidindo situação idêntica, recentíssimo julgado desta 8.
Câmara e Relatoria, extraído dos autos do Agravo de Instrumento no:
2110937-48.2020.8.26.0000, conforme segue:
“EMENTA - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE
FAZER - TUTELA ANTECIPADA - Agravado, infante, diagnosticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089120-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
com transtorno do espectro autista - Tutela de urgência deferida -
Pedido de reforma - Descabimento - Necessidade de realização de
terapias multidisciplinares pelo método ABA, conforme indicação
médica - Probabilidade do direito e urgência da medida que se fazem
presentes - Negativa de cobertura do tratamento recomendado é
medida que afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como
coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da
saúde - Procedimentos terapêuticos não podem sofrer limitação, se
indicados para o tratamento do enfermo - Decisão mantida - Recurso
improvido.”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus inteiros
termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator